Tribunal: TJDFT
Processo: 0013672-05.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a inexistência de objeção dos demais interessados, defiro o pedido de ID 2698510 e prorrogo a suspensão do processo por mais um ano ou até o julgamento do REsp 1.887.000/DF. Cumprirá ao autor comunicar o julgamento do recurso e o respectivo resultado. Findo o prazo, intimem-se as partes a impulsionarem o feito. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403